Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708010-92.2020.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCINALDO AMANCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. DOLO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Ao atear fogo nas imediações Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central em período do ano de maior estiagem no Distrito Federal, o apelante assumiu o risco de provocar incêndio em mata ou floresta, cometendo, desse modo, o crime previsto no artigo 41, caput, da Lei n. 9.605/1998. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para desclassificar a conduta para a modalidade culposa. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 18, inciso II, do Código Penal, 41, caput e parágrafo único, da Lei 9.605/1998, pleiteando a desclassificação do crime ambiental de provocar incêndio em mata ou floresta para a modalidade culposa, ao argumento de que não restou caracterizado o dolo em sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 18, inciso II, do Código Penal, 41, caput e parágrafo único, da Lei 9.605/1998. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ouvido em juízo, o réu confessou que ateou fogo em uma coivara para queimar o lixo e que, em razão de estar ventando no dia, o fogo foi propagado para as imediações, atingindo a propriedade vizinha e a área de proteção ambiental. Consoante o Laudo de Exame de Local n. 18.835/2020 (ID. 50501601), o incêndio se alastrou por 1,60 hectares de mata, no endereço Núcleo Rural Alagados, Chácara 5/6 – Santa Maria - DF, o que causou danos ambientais à Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central. (...) Logo, é certo que o apelante ateou fogo na vegetação de cerrado sabendo que ele poderia se alastrar em todas as direções, tendo agido, no mínimo, com dolo eventual, ao assumir o risco consciente e voluntário de o fogo se alastrar e incendiar propriedades vizinhas, como de fato ocorreu. Estando, pois, demonstradas a autoria e a materialidade do fato, bem como o dolo com que agiu o réu, deve ser mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 41, caput, da Lei n. 9.605/1998 (provocar incêndio em mata ou floresta)” (ID 53518290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025